Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. PRAZO PARA PAGAR E APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI. INVIABILIDADE. MULTA PELO NÃO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO LEGAL. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DETERMINAÇÕES SUSCESSIVAS E CONDICIONADAS AO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 523 do CPC dispõe que, no caso de condenação em quantia certa, “o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (...) § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

2. Os prazos estabelecidos pelo legislador neste artigo são peremptórios e não dependem da concordância da parte executada, que fica sujeita à multa e à penhora de bens se não houver pagamento voluntário no prazo estabelecido.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.